Tribunal: TJDFT
Processo: 0725233-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. NÃO OBSERVÂNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. O prazo concedido para a realização de emenda à inicial é dilatório. Pode a parte requerer sua dilação, protocolizado antes de seu término a concessão da dilação de prazo para o cumprimento da determinação, não justificando a extinção do processo.
2. A extinção prematura do processo ofende os princípios da cooperação (art. 6o do CPC) e da não surpresa (arts. 9o e 10 do CPC), quando o julgador decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
3. Deu-se provimento ao recurso.